Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701941-64.2026.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FILIPE CHAVES FERREIRA TAMANINI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por FILIPE CHAVES FERREIRA TAMANINI contra ato coator atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES/DF), à DIRETORA EXECUTIVA, DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS), à DIRETORA GERAL DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ESP/DF) e ao PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. Em sua petição inicial (ID. 80343051), o impetrante narra que participou regularmente de processo seletivo realizado no ano de 2025, inscrito sob o n. 0355104651, organizado pela banca IADES, submetendo-se às etapas previstas no edital, no intuito de concorrer especificamente à vaga de residência médica em Cirurgia Geral, havendo obtido aprovação no referido certame, com nota provisória de 94,050, e figurando na 21a colocação. Assevera que, na etapa de avaliação curricular, sobretudo relativamente ao item “F”, fora equivocadamente desconsiderada parte significativa da pontuação a que teria direito, notadamente pontos relativos à participação em congressos médicos e correlatos, e, em especial, ao item “L” – Experiência profissional comprovada na área médica, em serviço vinculado ao SUS. Aduz que a pontuação ZERO, que lhe fora atribuída no item “L” ocorrera mediante alegação genérica, sem respaldo fático ou jurídico, bem como procedeu desconsideração concreta de certificações que confeririam pontuação máxima no item “F”. Apresentou tabelas elucidativas (espelho de avaliação curricular) no sentido de que pontuou 0,8 (de um máximo de 1 ponto) no quesito “F” – ou seja, houve o indeferimento de um certificado de 0,2 pontos -, e pontuou ZERO (de um máximo de 2,0) no quesito “L”, este último destinado à análise, sobretudo, de experiência profissional específica. Ressalta que o recurso administrativo restou indeferido, e que sua pontuação final permaneceu 2,2 pontos abaixo do que entende como correto. Argumenta, nesse sentido, que a análise comparativa entre o formulário individual de avaliação e a documentação – que compõe a prova pré-constituída do mandamus -, revela conduta arbitrária, ilegal e desarrazoada de desconto da sua pontuação. Entende ter sido violado o instrumento convocatório (Item 12.18.5, 12.18.11), e por isso, fundamenta que a banca examinadora violara frontalmente os princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, segurança jurídica e razoabilidade, sobretudo pela aplicação de critérios de análise documental distintos a candidatos em relação aos quais deve ser observada a isonomia. Com esses argumentos requer, em liminar, que a banca examinadora seja compelida a proceder à inclusão de 2,2 (dois vírgula dois) pontos a sua nota na fase de avaliação curricular, elevando-a de 5,30 para 7,50 (sete inteiro e cinquenta décimos), de forma que seja naturalmente reclassificado. No mérito, postula a confirmação da liminar, com a superveniente concessão da segurança, a fim de assegurar a correta avaliação dos seus critérios curriculares, procedendo-se à retificação de sua classificação, bem como oportunizando sua matrícula na residência médica, na especialidade cirurgia geral. Custas devidamente recolhidas (ID. 80343962). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, (C)onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles1, Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, a concessão de tutela de urgência na via mandamental exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. Este egrégio Tribunal de Justiça, de forma reiterada, vem manifestando entendimento no sentido de somente admitir a intervenção do Poder Judiciário nas causas que versem sobre concurso público para efetuar controle de legalidade dos atos administrativos e verificar a compatibilidade entre o conteúdo da avaliação com o previsto no edital do certame, nesse sentido: (Acórdão 1725520, 07139495820228070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em se tratando de mandado de segurança impetrado contra ato praticado no âmbito de processo seletivo, mesmo quando a controvérsia envolve a pontuação atribuída em fase de avaliação curricular, impõe-se reconhecer, como premissa, que a aferição do conteúdo da prova de títulos e da adequação dos documentos curriculares apresentados pelo candidato, em regra, insere-se no âmbito do mérito administrativo, o qual é insuscetível de revisão pelo Poder Judiciário, salvo nas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, inobservância objetiva do edital ou erro material manifesto. Assim, a atuação jurisdicional limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo, não se admitindo substituição da banca examinadora para reavaliar critérios técnicos ou reinterpretar documentos apresentados pelo candidato, sob pena de violação ao regime jurídico-administrativo. No caso concreto, a própria estrutura probatória da impetração revela óbice intransponível à aferição do alegado direito líquido e certo, na medida em que o impetrante afirma, expressamente, ter interposto recurso administrativo contra a pontuação atribuída, e sustenta que tal recurso teria sido indeferido de forma genérica e imotivada, porém deixa de juntar aos autos o teor do mencionado recurso administrativo (petição de interposição) e da respectiva resposta administrativa (motivação do indeferimento). Vejamos o que disse a petição inicial (ID. 80343052), in verbis: Há de se destacar que o referido “Documento n. 03” não se trata de recurso administrativo, eis que não se confunde com os fundamentos de qualquer impugnação que tenha eventualmente sido apresentada pelo candidato/impetrante, tampouco se trata de resposta de recurso administrativo devidamente motivado – e cuja motivação é impositiva nos termos do artigo 50 da Lei n. 9.784/1999 -, senão de mero espelho de nota, vejamos: A ausência desses documentos compromete de modo absoluto o exame do suposto vício de legalidade, pois impede o cotejo entre os fundamentos da insurgência com a motivação adotada pela banca examinadora. A inexistência, nos autos, do próprio parâmetro que permitiria aferir se houve, ou não, violação aos princípios da legalidade, motivação e razoabilidade, conduz, por si só, à inviabilidade do deferimento da tutela liminar, por ausência de demonstração suficiente do fundamento relevante exigido pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009. Ainda que assim não fosse, não houvera, conjuntamente, na petição inicial, a descrição concreta de periculum in mora. A alegação de urgência deduzida pelo impetrante mostra-se formulada de maneira abstrata e genérica, sem individualização de risco concreto e específico. O argumento de que o prosseguimento do certame e a ocupação das vagas poderiam tornar ineficaz eventual provimento final favorável constitui consequência natural e inerente a qualquer controvérsia judicial envolvendo concursos públicos ou processos seletivos, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar perigo de dano qualificado ou risco concreto de inutilidade da decisão. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a urgência apta a autorizar tutela liminar deve ser demonstrada de forma objetiva, mediante indicação de prejuízo real, atual e individualizado, não bastando a invocação genérica de que o processo administrativo seguirá seu curso normal. O impetrante sequer menciona datas estimadas para nomeação, ou início dos trabalhos. Admitir como suficiente esse tipo de alegação implicaria, na prática, transformar a tutela liminar em regra automática em toda impugnação de resultado de certame, o que subverteria a lógica restritiva do mandado de segurança e ampliaria indevidamente a interferência judicial na gestão administrativa de concursos. Ainda que superados esses dois óbices – e ad argumentandum tantum -, o próprio exame do edital e dos documentos apresentados revela, em análise perfunctória própria da cognição sumária, que não se evidencia, de plano, a ilegalidade arguida pelo impetrante, especialmente no tocante ao item “L”, relativo à experiência profissional em serviço vinculado ao Sistema Único de Saúde. O edital, ao disciplinar a atribuição de pontuação no item correspondente, exige declaração emitida pelo dirigente máximo da instituição na qual o candidato tenha atuado, contendo informações específicas sobre período de atuação, localidade, unidade de serviço, atividades desenvolvidas e carga horária. Tal exigência não se limita a mera formalidade, mas visa a assegurar a fidedignidade e a rastreabilidade das informações, bem como a vinculação direta da experiência profissional a serviço público de saúde. O documento apresentado pelo impetrante, contudo, foi subscrito por coordenador de curso de medicina, vinculado à instituição de ensino, e não por dirigente máximo de hospital, unidade de saúde ou serviço integrante da rede pública, tampouco demonstra que o signatário detenha competência administrativa para certificar, em nome da instituição de saúde, a efetiva prestação de serviços pelo candidato em unidade vinculada ao SUS. Caso houvesse o vínculo do professor/coordenador com as referidas entidades hospitalares, e fosse o representante ou dirigente, o vínculo direto comporia a parte inafastável da prova pré-constituída. Essa incongruência entre o requisito objetivo previsto no edital e o conteúdo do documento apresentado afasta, em juízo preliminar, a plausibilidade da tese de que a banca examinadora teria agido em afronta direta às regras do certame, reforçando a conclusão de que a controvérsia, na realidade, envolve juízo técnico-administrativo sobre adequação documental, matéria que apenas poderia ser objeto de controle pelo poder judiciário em caso de ilegalidade. Diante desse conjunto de circunstâncias, verifica-se que não estão presentes, de forma concomitante, os requisitos legais para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, quais sejam, a demonstração inequívoca de fundamento relevante e o risco concreto de ineficácia da ordem final. Ao contrário, constata-se a inexistência de prova pré-constituída suficiente para aferição da alegada ilegalidade, a formulação genérica do periculum in mora e a ausência de plausibilidade jurídica imediata da tese deduzida, sobretudo em razão da aparente desconformidade do documento apresentado. Nessas condições, a medida de urgência não se revela juridicamente possível, devendo o pedido liminar ser indeferido. Pelas razões expostas, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR VINDICADA. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, para que prestem as informações pertinentes no prazo de 10 dias. Concomitantemente, dê-se ciência do processo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, para que apresente defesa técnica no mesmo prazo aplicável às autoridades coatoras (10 dias). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2026às 19:06:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21 e 22.